Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748604-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JULIANA GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O Ao Embargante para distribuir o recurso de maneira adequada, nos autos do Processo originário. Após, arquivem-se os presentes Embargos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator